Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA e MARIANA BULCÃO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. Verifica-se que, na origem, em virtude da celebração de acordo entre as partes, foi proferida sentença que extinguiu o feito (ID 116521017). Manifestação da recorrente que salientou a realização de acordo (ID 35827668). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito em virtude da celebração de acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006